Tribunal: TJES
Processo: 5000634-64.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000634-64.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DOS ANJOS COSTA E SOUZA

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURA – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR A AUTENTICIDADE – BANCO QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Caso concreto em que a autora, na inicial, alega que não contratou o empréstimo consignado registrado sob o n.º 010017567206, em virtude do qual vem sendo promovidos os descontos em seu benefício previdenciário pelo Banco réu.

2.
Nesse cenário, aplica-se a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1061, segundo a qual “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

3.
Em que pese o STJ tenha definido que cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura e, assim, a efetiva contratação, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade.

4.
Apesar de, em situações análogas em que a instituição financeira abriu mão de realizar a perícia grafotécnica para subsidiar o julgador com elementos mais precisos a respeito da autenticidade da assinatura, já ter me posicionado no sentido da ausência de comprovação da efetiva contratação pelo Banco, nesta hipótese, dadas as peculiaridades do caso, especialmente a afirmação contraditória a respeito da mudança no padrão de assinatura – que, conforme dito, não se sustenta diante de outros documentos recentes constantes nos autos –, entendo que a alegação autoral de fraude foi devidamente infirmada pelo apelado, de modo que este atendeu ao ônus definido no Tema 1.061 do STJ.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA DOS ANJOS COSTA E SOUZA
contra a r. sentença de evento ID. n.º 6186125, proferida pelo d. juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes, que, em sede de “ação de obrigação de fazer” ajuizada em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Infere-se dos autos que
MARIA DOS ANJOS COSTA E SOUZA
, ora apelante, ajuizou a presente “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” narrando que é aposentada por idade perante o INSS, e que, em 08/04/2021, o Réu inseriu no seu benefício um empréstimo consignado, motivo pelo qual passou a descontar, mensalmente, a quantia de R$ 19,00.

Sustenta que não realizou o empréstimo, tendo ocorrido falha na prestação do serviço oferecido pelo Banco.

Com base nessas alegações, pleiteou a declaração de inexistência do débito referente ao contrato nº 172739750, com a devolução em dobro dos valores descontados, bem como, o recebimento de indenização por dano moral no valor de R$15.000,00.

Em contestação, o Banco requerido afirma que a autora contratou o empréstimo ora questionado, apresentando cópia do contrato devidamente assinado.

Ao proferir sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, o d. magistrado de primeiro grau asseverou que o Banco réu se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva contratação, pois além de ter sido anexada aos autos cópia do contrato assinado, a autora, muito embora afirme que a assinatura presente no documento é divergente, em audiência, após exibido o contrato, confirmou que a assinatura é sua.

Irresignada, a autora interpôs a presente apelação, na qual alega, em síntese, que:
(I)
ao contrário do que restou consignado em sentença, afirmou em audiência que não assinou o documento e justificou que alguém teria falsificado a sua assinatura;
(II)
não confirmou ter recebido o numerário proveniente do empréstimo, mas, sim, que utilizou saldo advindo de outro contrato de empréstimo firmado com Banco diverso;
(III)
apesar de sua negativa expressa a respeito da assinatura do contrato, o Banco apelado dispensou a produção de prova pericial, não atendendo ao ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura.

Feitos esses esclarecimentos preliminares, constata-se que a pretensão recursal não merece acolhimento.

A autora, na inicial, alega que não contratou o empréstimo consignado registrado sob o n.º 010017567206, em virtude do qual vem sendo promovidos os descontos em seu benefício previdenciário pelo Banco réu.

Em contestação, a instituição financeira apresenta o contrato devidamente assinados pela requerente, como forma de comprovar a efetiva contratação, ao passo em que a autora, em réplica, impugna a autenticidade da assinatura, alegando que esta diverge daquela aposta na procuração, requerendo a realização de perícia grafotécnica.

Nesse cenário, aplica-se a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1061, segundo a qual “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

Em que pese o STJ tenha definido que cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura e, assim, a efetiva contratação, a referida comprovação não necessariamente deverá ocorrer por meio de realização de perícia grafotécnica, podendo decorrer de outros elementos de prova que infirmem a alegação autoral de inautenticidade. Para corroborar, transcreve-se trecho do voto de Relatoria do REsp n.º 1.846.649/MA, selecionado como paradigma no Tema Repetitivo 1.061 do STJ:

“Logo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade,
mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova
”.

Neste caso, em audiência virtual, após ter sido compartilhada entre os participantes a tela com cópia do contrato, a requerente, instada pelo patrono do Banco réu a informar se a assinatura presente do documento é sua, assim respondeu:
“antigamente eu assinava assim, mas hoje eu não assino mais assim” – 06min15s
.

Na sequência o patrono do Banco réu questiona há quanto tempo a autora deixou de utilizar o padrão de assinatura supostamente lançado no contrato, ao que esta respondeu:
“há muitos anos que eu não assino mais assim” – 06min23s
.

Todavia, ao analisar o acervo documental existente nos autos, verifica-se a existência de contrato de locação firmado pela autora em 13 de maio de 2021, ou seja, cerca de 1 mês após a celebração do contrato de empréstimo, no qual consta assinatura com o mesmo padrão do documento de identidade da autora e daquele inserto no contrato apresentado pelo Réu.

Além dessa informação contraditória, a autora expressamente afirma que recebeu o numerário decorrente do empréstimo em sua conta e que gastou o dinheiro (02min54s), o que vai ao encontro da alegação do réu no sentido de que efetivamente disponibilizou a quantia, conforme TED de evento ID. n.º 6186092.

Em complemento, a requerente afirmou em audiência que jamais teve os seus documentos extraviados ou furtados, e que o documento de identidade apresentado pela instituição financeira, embora tenha sido substituído por uma nova via recentemente, permanece em sua posse.

Apesar de, em situações análogas em que a instituição financeira abriu mão de realizar a perícia grafotécnica para subsidiar o julgador com elementos mais precisos a respeito da autenticidade da assinatura, já ter me posicionado no sentido da ausência de comprovação da efetiva contratação pelo Banco, nesta hipótese, dadas as peculiaridades antes narradas, especialmente a afirmação contraditória a respeito da mudança no padrão de assinatura – que, conforme dito, não se sustenta diante de outros documentos recentes constantes nos autos –, entendo que a alegação autoral de fraude foi devidamente infirmada pelo apelado.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ante a previsão do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da autora/apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, a qual passa de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, no entanto, a exigibilidade da verba, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, no entanto, a exigibilidade da verba, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Acompanho o voto de relatoria.